Tribunal: STF
Processo: Rcl 72419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 748.371-RG, TEMA 660: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.038.507-RG, TEMA 961: INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por Ademir da Silva Costa e outros, em 11.7.2024, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contra acórdão prolatado por aquele Tribunal no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5018187-18.2022.8.21.0073, pelo qual 



teria sido aplicada erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371-RG, Tema 660, e no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.038.507-RG, Tema 961.



O caso



    2. Em 21.2.2024, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Ademir da Silva Costa e outros contra acórdão prolatado na Apelação Cível 
n. 5018187-18.2022.8.21.0073/RS:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela 25ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado:



    ‘APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL. SEDE DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 451 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 



    NO QUE TANGE À TESE QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER A SEDE FÍSICA DA EMPRESA, CABE DESTACAR O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ CONSTANTE NO VERBETE Nº 451 DA SÚMULA, O QUAL PRECONIZA: ‘É LEGÍTIMA A PENHORA DA SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. (SÚMULA 451, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 02/06/2010, DJE 21/06/2010).’



    CONFORME O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, A SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE DO BEM NÃO É CABÍVEL, ASSIM COMO A ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENHORA, INOBSTANTE O IMÓVEL PENHORADO POSSUIR VALOR SUPERIOR AO DÉBITO EXECUTADO, VERIFICA-SE QUE OS DEVEDORES NÃO OFERECERAM OUTRO BEM PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, AUTORIZANDO A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO RECLAMADA SOBRE O BEM ENCONTRADO, APÓS A VENDA EM PRAÇA O SALDO RETORNA PARA A EXECUTADA. 



    APELAÇÃO IMPROVIDA’



    Nas razões do recurso, com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, a parte recorrente alegou, inicialmente, repercussão geral da matéria e, no mérito, indicou afronta aos artigos 1º, III, 5º, LIV, e 6º da Constituição Federal. Sustentou ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e o direito à moradia. Pediu provimento. 



    Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos a esta 3ª Vice-Presidência para o exame de admissibilidade. 



    É o relatório.



    II. O recurso não merece admissão. 



    A parte recorrente cumpriu a determinação expressa no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, alegando a Repercussão Geral em preliminar formal e fundamentada. Dessa maneira, ao exame efetuado sob o aspecto formal, conforme o art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil/73 (art. 1.035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil), constata-se presente esse requisito extrínseco à admissibilidade do recurso extraordinário. 



    As alegações, no entanto, não conduzem ao prosseguimento da inconformidade. 



    Isso porque a Câmara Julgadora enfrentou a matéria posta em julgamento a partir de fundamentos infraconstitucionais e não à luz dos artigos constitucionais invocados pelo recorrente. Portanto, a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, requisito específico e indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que atrai o óbice contido na Súmula 282 1 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    De todo o modo, ainda que assim não fosse, a inconformidade não lograria êxito. 



    No tocante à alegação de ofensa ao artigo 5º da Constituição Federal, a Suprema Corte negou a existência da Repercussão Geral, ao examinar o ARE 748.371/MT (TEMA 660/STF), que trata do cerceamento de defesa e dos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal, em acórdão, assim ementado: (...)



    Portanto, declarada pelo STF a ausência de Repercussão Geral da matéria jurídica debatida no recurso, aplica-se o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil. 



    Além disso, a controvérsia foi dirimida com lastro nos fatos e nas provas recolhidas nos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência, pois, da Súmula 279 do STF. Nesse contexto, forçoso reconhecer a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    III. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660/STF), e NÃO ADMITO o recurso no tocante às demais questões” (e-doc. 7, grifos nossos).



    Em 21.6.2024, o Tribunal estadual negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto por Ademir da Silva Costa e outros. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Cumpre, também, informar que o presente agravo será analisado tão somente sob o enfoque do decidido no ARE 748.371-RG – Tema 660 do STF, já que a competência delegada pelos Tribunais Superiores a este órgão jurisdicional se restringe à verificação de adequação das decisões proferidas em relação às Teses fixadas sob os ritos dos Recursos Repetitivos e da Repercussão Geral. 



    Passo, pois, à análise da insurgência recursal, a qual, adianto, não merece prosperar. 



    Constou do aresto recorrido:



    ‘A alegação de impenhorabilidade do imóvel não merece acolhimento, tendo em vista a possibilidade de penhora da sede do estabelecimento comercial em questão. Nessa senda, no que tange à tese quanto à impenhorabilidade do imóvel por ser a sede física da empresa, cabe destacar o entendimento pacífico do STJ constante no verbete nº 451 da sua Súmula, o qual preconiza o que segue: Súmula n. 451: É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. (SÚMULA 451, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça Gaúcho corrobora a constatação: (...)



    Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial supra transcrito, a alegada impenhorabilidade do bem não é cabível, assim como a alegação de excesso na penhora, inobstante o imóvel penhorado possuir valor superior ao débito executado, verifica-se que os devedores não ofereceram outro bem para a satisfação da dívida, autorizando a manutenção da constrição reclamada. 



    Cabia aos devedores a oblação para possibilitar a substituição do bem penhorado; no entanto não veio aos autos qualquer indicação a ensejar a modificação do objeto da constrição; sendo o único patrimônio constritável cabe sua penhora e após o praceamento o saldo alcançado retornará aos devedores após quitação da dívida litigada. 



    Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a decisão recorrida pelos fundamentos estampados. Em face do resultado recursal, majoro a verba honorária arbitrada em 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem’ (grifos no original). 



    Nestes termos, e no que importa para a solução do presente recurso, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 660, afirmou a inexistência de repercussão geral da questão relativa a ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’. 



    Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação de qualquer dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    (...)



    Destarte, estando a decisão recorrida em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do artigo 1.030, I, ‘a’, do Novo Código de Processo Civil. 



    Ao mais, e apenas para que não passe in albis, registro que as demais questões apresentadas refogem a competência delimitada à Câmara da Função Delegada, a quem incumbe, por determinação dos Tribunais Superiores, zelar exclusivamente pela correta aplicação das Teses firmadas sob os ritos da Repercussão Geral e dos Recursos Repetitivos. A esse teor, trago recente decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)



    Por fim, registre-se que não há falar em incidência do Tema 961 do STF ao presente caso, tendo em vista que não se discute nos autos "a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural familiar, que não seja o único imóvel dessa natureza pertencente à família" (fls. 2-5, e-doc. 6, grifos nossos) .



    3. Contra esse acórdão Ademir da Silva Costa e outros ajuizaram reclamação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Alegaram que o acórdão de desprovimento do agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário “fere a Tese nº 961 de Repercussão Geral, reconhecida pelo ARE 1038507, entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal, uma vez que a tese jurisprudencial reconhece a impenhorabilidade de pequena propriedade familiar, também utilizada para o trabalho” (e-doc. 4).



    Sustentaram que “os argumentos mencionados pela Ilustre Desembargadora Relatora não merecem prosperar, tendo em vista que o Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 660, utilizado como fundamento para desprover o presente Agravo Interno, firmou entendimento de inadmissão de Recurso Extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do ‘devido processo legal’, ‘ampla defesa’, ‘contraditório’, ‘prestação jurisdicional’, ‘ato jurídico perfeito’ e da ‘coisa julgada"(fl. 7, e-doc. 1)



    Argumentaram que a “decisão não abordou questões fundamentais relativas à ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
inciso III, CF) e ao direito à moradia (art. 6º da CF), que foram claramente violados no presente caso” (fl. 7, e-doc. 1)



    Requereram o benefício da justiça gratuita.



    Pediram “a total procedência da ação para que seja caçado o acórdão do evento nº 41, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância a Tese nº 961 de Repercussão Geral, reconhecida pelo ARE 1038507, para o fim de dar provimento do Agravo Interno e, consequentemente, seguimento ao Recurso Extraordinário, para que ele seja recebido e julgado perante o Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 4).



    4. Em 29.7.2024, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho determinou que os reclamantes emendassem a inicial e comprovassem os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 16).



    5. Os reclamantes emendaram a inicial e comprovaram o recolhimento das custas processuais (e-doc. 24).



    6. Em 18.9.2024, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual remeteu a reclamação a este Supremo Tribunal (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno dos reclamantes, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507, Tema 961.



    9. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    10. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II, § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    12. Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660 assentando carência de repercussão geral.



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RÉ NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    13. Em 21.12.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507, Tema 961, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’” (DJe 15.3.2021).



    Fixou-se a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.



    Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507, Tema 961 da repercussão geral, o qual não foi objeto de análise no acórdão recorrido ou na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Na decisão proferida no agravo interno no recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça gaúcho assentou:



    “Por fim, registre-se que não há falar em incidência do Tema 961 do STF ao presente caso, tendo em vista que não se discute nos autos ‘a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural familiar, que não seja o único imóvel dessa natureza pertencente à família’" (fls. 2-5, e-doc. 6, grifos nossos) .



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II - Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    15. A argumentação trazida pelos reclamantes revela pretensão recursal. Os reclamantes pretendem se valerem indevidamente da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiter